Tribunal: TJDFT
Processo: 0746712-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746712-32.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO PAULO OLIVA CARNEIRO APELADO: THIAGO SILVA CAVALCANTE, DARIO OSWALDO GARCIA JUNIOR, EUGENIA REGINA DE MELO D E S P A C H O Ao examinar os autos, observa-se que o advogado do Apelante, DANILO SANTOS DE FREITAS, OAB/GO no 13.800, subscritor das razões recursais – ID. no 54750241, págs. 1/5 – encontra-se sem procuração nos autos. Intime-se, portanto, a parte Apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e informar se houve a renúncia de poderes a respeito da procuração do advogado Miguel Souza Gomes, OAB/DF no 24.723. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator